Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717175-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BM MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP EMBARGADO: LUCAS DE ANDRADE ARUEIRA CAMPOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Apelação – Transação entre as Partes – Homologação – Recurso Prejudicado LUCAS DE ANDRADE ARUEIRA CAMPOS e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos autos da Ação de Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido de Compensação por Danos Morais e Materiais na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID no 25838793) após a interposição de Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal dos apelantes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em relação ao réu AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos Conclusos para prosseguimento do feito em relação ao embargante BM MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator